Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-68.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004140-68.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOUVANE PUNDRICH - CPF: 576.876.330-91 (APELANTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), MARIO SANTOS VARGAS - CPF: 006.818.221-04 (APELADO), FERNANDO LOPES DE ARAUJO - CPF: 810.318.071-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE) - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DISCUSSÃO SOBRE A VERBA ALIMENTAR EM AUTOS DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO EX-CÔNJUGE VARÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA – ART. 330, III, C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De ser mantida a sentença de indeferimento da inicial, a teor do art.
330, III c/c art. 485, I, ambos do CPC/15, se não evidenciado o interesse de agir da autora na execução de alimentos suspensos em razão do deferimento liminar nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta pelo ex-cônjuge em desfavor da autora.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOUVANE PUNDRICH
contra a sentença proferida na
Execução de Título Judicial
ajuizada em desfavor do ex-cônjuge
MÁRIO SANTOS VARGAS
, que indeferiu a inicial ao fundamento de que os alimentos transitórios se encontram suspensos em razão de decisão proferida
nos autos 1002830-27.2020.8.11.0037 (ID nº 105335656).

Sustenta a apelante, em síntese, que o
decisum
deve ser reformado, porquanto os ex-cônjuges pactuaram acordo, o qual fora devidamente homologado em juízo nos autos da ação nº
1003472-68.2018.811.0037
,
cuja sentença transitou em julgado em 27/11/18, onde
o apelado se compromete a lhe prestar alimentos na ordem de 20% do seu soldo,
por prazo indeterminado.

Afirma que fora surpreendida com o inadimplemento da obrigação vencida em 01/07/20, pois, sem qualquer aviso, o apelado parou de depositar o valor da verba alimentar, “quebrando”, assim, sua expectativa ao recebimento dos alimentos pactuados.

Ressalta que a pensão alimentícia é sua única fonte de renda e atualmente se encontra em tratamento médico em razão de ter desenvolvido transtornos psicológicos, assim, tem direito à continuidade dos alimentos anteriormente acordados.

Assegura que sua pretensão encontra amparo no art. 515, II, do CPC/15, que prevê que a decisão homologatória de auto composição judicial se constitui em título executivo judicial.

Defende que na hipótese dos autos houve cerceamento de defesa, pois sequer fora citada nos autos da Ação de Divórcio e Exoneração de Alimentos e, antes mesmo da realização da audiência de conciliação designada, as partes entabularam acordo, homologado judicialmente.

Alega que, caso o apelado pretenda desonerar-se ou revisar o valor da pensão alimentícia estipulada em acordo judicial, deverá ajuizar nova ação, posto que a anterior já transitada em julgado e arquivada.

Assim, considerando que o juízo singular deixou de receber a presente Execução de Título Judicial, tal decisão deve ser rechaçada por este Tribunal, visto que aquela decisão foi de natureza provisória, ao passo que a sentença de mérito teve respaldo na transação celebrada entre as partes.

Ao fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e
“
provimento do recurso a fim de reconhecer a natureza provisória da decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS e, consequentemente anular a sentença que deixou de receber a Ação de Execução de Título Judicial para que a execução seja devidamente apreciada e processado nos termos do CPC/15”.

Contrarrazões no ID nº 55437388, pelo desprovimento do recurso da apelante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se constata que a apelante LOUVANE PUNDRICH ajuizou a presente
Ação de Execução de Título Judicial
em face do ex-cônjuge MÁRIO SANTOS VARGAS, objetivando, em suma, o cumprimento de acordo homologado em juízo no ano de 2018 em que o ex-cônjuge se compromete a prestar-lhes alimentos na proporção de 20% (vinte por cento) do seu soldo mensal.

Recebido o feito, a magistrada prolatou o
decisum
:

“Vistos etc.

Deixo de receber a inicial considerando que o pagamento dos alimentos transitórios se encontra suspenso em razão de decisão proferida nos autos 1002830-27.2020.8.11.0037 (anexa).

Intime-se a exequente e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 04/08/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”
(ID nº 105335656)

Desta decisão recorre a apelante.

Pois bem.

Incialmente, necessário se faz algumas considerações acerca das demandas ajuizadas por ambas as partes.

Dos autos se extrai que MÁRIO
SANTOS
VARGAS, ora apelado, ajuizou em 24/05/18, a
Ação de Divórcio c/c Alimentos e Pedido de Tutela de Urgência
nº 1003472-68.2018.811.0037
, em face de LOUVANE PUNDRICH VARGAS, aduzindo, em síntese, que, contraiu núpcias com a requerida em 06/07/12, tendo adotado o regime de separação de bens.

Narrou naqueles autos que não tiveram filhos e não adquiriram patrimônio, nem dívidas partilháveis e, apesar de estarem separados há mais de 02 anos, não chegam a um acordo quanto à dissolução do vínculo matrimonial, de modo que ajuizou a demanda.

Ainda nos autos da
Ação de Divórcio c/c Alimentos
nº 1003472-68.2018.811.0037, sustentou que vinha pagando a título de alimentos à ex-cônjuge o equivalente a 25% do seu soldo, contudo, atualmente (2018), com 80 anos de idade, não tem mais condições de suportar tal ônus. Por outro lado, noticiou que a requerida é pessoa jovem, tem formação acadêmica como Assistente Social e presta serviços à Qualycare
Home Care
e Resgate, de modo que pretende com a demanda a dissolução do casamento e a exoneração dos alimentos.

Naqueles autos, a liminar pleiteada fora deferida em 05/07/18, para desonerá-lo da obrigação dos alimentos, conforme
decisum
de ID nº 14018619, bem como fora designada audiência de conciliação para 01/10/18.

Poucos meses após o deferimento da liminar, antes da audiência, em 20/09/18, o autor noticia a composição amigável entre as partes (ID nº 15448013) e pleiteia a homologação do acordo em juízo (ID nº 15522256). No pacto, o cônjuge varão se compromete ao pagamento de alimentos à cônjuge na ordem de 20% (vinte por cento) do seu soldo, a ser descontado diretamente pelo seu empregador - 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro -. Pugnaram ainda pela homologação do divórcio do casal.

Assim, o feito nº
1003472-68.2018.811.
0037
foi sentenciado e extinto com resolução de mérito em 04/10/18, para homologar o acordo realizado entre as partes, com trânsito em julgado em 27/11/18
.

Passados quase 02 anos, mais especificamente em 02/06/20, o ora apelado, MÁRIO
SANTOS
VARGAS, vem novamente a juízo para propor a
Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1002830-27.2020.811.0037
, em trâmite na comarca de Primavera do Leste, em segredo de justiça, sendo
deferida a liminar em 17/06/20, para desobrigá-lo da prestação de alimentos à ex-mulher
(ID nº 32963594).

No referido
decisum
há também a determinação para designação de audiência de conciliação (não há informação nos autos acerca da realização da audiência).

De outra ponta, afirmando que a prestação alimentar fora abruptamente interrompida pelo ex-cônjuge, a apelante LOUVANE PUNDRICH ajuizou a
Ação de Execução de Título Judicial
nº 1004140-68.2020
, discutida no presente recurso de apelação, noticiando que o requerido não vem cumprindo o pactuado desde a data de 01/07/20, requerendo, em síntese, a execução do acordo para que o apelado seja compelido à prestação dos alimentos.

Ao receber o feito, a magistrada prolatou decisão (ID nº 35305042), onde constou: “
deixo de receber a inicial considerando que o pagamento dos alimentos transitórios se encontra suspenso em razão da decisão proferida nos autos 1002830-27.2020
”.

Desta decisão, LOUVANE PUNDRICH interpõe o presente recurso de apelação cível (ID nº 38254265).

Às fls 129, em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão de não recebimento da inicial, enviando o recurso de apelação a esta corte recursal.

Pois bem
.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante com relação apenas às custas referentes ao presente recurso.

Com efeito,
a priori
, dos autos se constata que o apelado suspendeu a prestação alimentícia à recorrente (ex-cônjuge) amparado na decisão liminar favorável expedida em 17/06/20 nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1002830-27.2020.811.0037
, ajuizada em 02/06/20, em trâmite na comarca de Primavera do Leste (ID nº 32963594 dos referidos autos),
verbis
:

“
Vistos etc.

Recebo a inicial na forma proposta.

Determino que o feito tramite sob segredo de justiça.

No tocante ao pedido liminar, verifico que na ação de divórcio distribuída em maio de 2018 (

1003472-68.2018.8.11.0037) as partes já estavam separadas de fato há mais de dois anos.

Decorridos aproximadamente quatro anos da separação de fato e quase dois anos da decretação do divórcio, verifico que a ex-cônjuge possui profissão e um novo relacionamento, não se verificando, a princípio, que dependa financeiramente de seu ex-marido para seu sustento.

De outro lado, o autor conta com 70 anos de idade e já contribui com o desenvolvimento educacional de sua neta.

Nesse contexto, tendo as partes se separado há aproximadamente 4 anos e se divorciado há

quase 2 anos, ambas seguindo suas vidas, verifico desarrazoado que continue o autor efetuando o pagamento de alimentos transitórios, os quais, como a própria nomenclatura indica, se referem a hipóteses excepcionais e temporárias, não podendo se delongar ao longo do tempo, tal como ocorreu no presente caso.

Destaco a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1025769-MG:

“
a respeito dos alimentos transitórios no Direito Estrangeiro, que 'a lei de 20.02.1986, na Alemanha, deu aos juízes competência para, em matéria alimentar, levar em conta as circunstâncias particulares de cada caso, ponderando sempre a equidade da situação isolada', observando, portanto, que: 'é factível inspirar-se no direito alemão cujos parâmetros não são vedados por nosso sistema jurídico, não havendo por que não conceder alimentos apenas durante certo tempo, enquanto, entre outras hipóteses, um emprego não possa ser conseguido, (...) pois deve o magistrado considerar as circunstâncias específicas de cada caso, sendo perigoso o dogmatismo em sede do direito de família, pelos valores humanos, sociais e pessoais nele envolvidos. (apud Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. op. cit. p. 133/134).
'”

[...]

Assim, diante dos elementos de prova constantes nos autos,
defiro
a liminar para suspender o pagamento dos alimentos transitórios.

Expeça-se o necessário, comunicando-se ao empregador do autor para suspensão dos

alimentos de sua folha de pagamento, via ofício, conforme postulado no item "a" do ID

32944616.

Visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a celeridade e a economia processual, designe-se sessão de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca.

Cite-se e intime-se a requerida.

Intime-se o autor.

Ciência à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 17/06/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
”

Assim, do que observa, o não recebimento da inicial da
Ação de Execução de Título Judicial
nº 1004140-68.2020
, ajuizada pela apelante, noticiando o descumprimento do acordo pelo requerido e pleiteando pela sua execução, não acarretará qualquer prejuízo à recorrente que poderá oferecer defesa nos autos da ação de exoneração de alimentos proposta pelo ex companheiro.

Ademais, em que pese a apelante manifeste sua irresignação quanto ao descumprimento do acordo homologado em juízo no ano de 2018, de se ressaltar que as decisões que fixam alimentos não transitam em julgado, podendo ser revogadas judicialmente a qualquer tempo desde que haja alteração na situação fática de quem presta ou de quem recebe os alimentos, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC/15.

Assim, sem pretender adentrar ao mérito da ação de exoneração de alimentos proposta pelo ex-cônjuge varão em trâmite na comarca, constata-se que a recorrente poderá exercitar a ampla defesa e o contraditório naqueles autos, inclusive, se for o caso, demonstrar sua necessidade à continuidade da prestação dos alimentos, de modo que ausente interesse de agir
in casu
.

Acerca do interesse de agir, preleciona o renomado doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em Manual de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 10ª edição, pag. 132:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Judiciário na resolução da demanda.

[...]

Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação”.

Logo, ausente o interesse de agir da peticionante, despiciendo o ajuizamento da presente Execução de Título Judicial pela recorrente.

Assim é que, no caso dos autos, evidenciada a desnecessidade de obtenção da tutela jurisdicional, de ser mantida a sentença
que indeferiu a inicial nos autos da presente
Execução de Título Judicial
nº 1004140-68.2020, a teor d
o art. 330, III c/c art. 485, I; ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021